Tribunal: TJSP
Processo: 1007904-15.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Irresignação da embargante. Acolhimento parcial.

Cerceamento de defesa. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Irresignação da embargante. Acolhimento parcial.

Cerceamento de defesa. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Dispensável o depósito do contrato de cessão de crédito original, em Cartório. Eventual irregularidade na cessão de crédito deve ser deduzida em ação própria.

Polo ativo regular. Contrato de confissão de dívida firmado com o exequente, credor na avença (art. 778, do CPC).

Mérito. Assinatura das testemunhas posteriormente à pactuação. O fato de as assinaturas das testemunhas terem sido apostas posteriormente à celebração do negócio jurídico não retira a executividade do instrumento, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Abusividade. Inocorrência. Alegação de forma genérica, em inobservância ao artigo 917, III, § 3o, do CPC.

Multa moratória. Percentual pactuado em 30% do valor inadimplido e reduzida pela r. sentença para 20%. Multa excessiva. Possibilidade de redução. Art. 413 do CC. Multa reduzida para 10% do valor do débito. Precedente desta C. Câmara.

Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.